Tribunal: TJBA
Processo: 0500684-76.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500684-76.2013.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LIDIA MARIA AZEVEDO PALMA Advogado(s): MARCELO AZEVEDO PALMA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Lídia Maria Azevedo Palma contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança impetrado contra o então Prefeito do Município de Camaçari, por alegada omissão administrativa no julgamento de requerimento visando à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas. A sentença recorrida se fundamentou no art. 485, III, do CPC, ao reconhecer o abandono da causa pela impetrante, em razão da ausência de manifestação após intimação para ciência do parecer ministerial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da extinção do feito por abandono da causa, à luz da exigência de intimação pessoal da parte autora; (ii) definir se houve perda superveniente do objeto do mandado de segurança, diante do julgamento do processo administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC exige, nos termos do §1º do mesmo artigo, a intimação pessoal do autor para suprir a falta em cinco dias, medida que não foi comprovada nos autos, o que impõe a anulação da sentença por vício de forma. Anulada a sentença, e estando o feito em condições de imediato julgamento, aplica-se o art. 1.013, §3º, III, do CPC para análise do mérito do mandado de segurança. Verifica-se que a Administração Pública analisou o requerimento administrativo da impetrante, conforme documento de ID 82930831, descaracterizando a alegada omissão e provocando a perda superveniente do objeto do mandamus. A pretensão original da impetrante restringia-se à obtenção de resposta administrativa, sem formulação de pedido de condenação pecuniária na petição inicial, sendo vedado ao Tribunal conhecer de matéria nova introduzida apenas na fase recursal, conforme os arts. 141 e 492 do CPC. A superveniente perda de objeto implica ausência de interesse processual atual, o que impõe a extinção do mandado de segurança sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Verificada a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, em razão do julgamento do pedido administrativo, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. É vedado ao Tribunal conhecer, em grau recursal, de pedido não formulado na petição inicial, em respeito ao princípio da adstrição previsto nos arts. 141 e 492 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 485, incisos III e VI, §1º, 492, caput, e 1.013, §3º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 51410/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.08.2018, DJe 13.08.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500684-76.2013.8.05.0039, em que figuram como apelante LIDIA MARIA AZEVEDO PALMA e como apelada MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO , nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator